Tribunal: TJMT
Processo: 1005633-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005633-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDEIR NUNES DA SILVA - CPF: 056.908.681-75 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM TER A APELANTE REALIZADO OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS QUANTO À AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir sobre a necessidade e conveniência de sua produção, ou rejeição daquelas desnecessárias ou meramente protelatórias, em especial quando existem elementos suficientes nos autos para formação da sua convicção, sem que isso caracterize cerceamento de defesa.

Restando demonstrado nos autos que a empresa prestou os devidos esclarecimentos quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, não há como imputar-lhe as penas pela prática de propaganda enganosa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005633-05.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

VALDEIR NUNES DA SILVA

APELADO(S):
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDEIR NUNES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga C/C Anulação de Cláusulas Contratuais C/C Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo Recorrente em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Autor, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 179792951, cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, pois existiriam
“elementos indiciários das alegações iniciais e da necessidade de dilação probatória.”

Alega, ainda, que o histórico da empresa Recorrida evidencia que costumeiramente pratica propaganda enganosa e oferta consórcios com a falsa promessa de contemplação imediata.

Afirma que foi ludibriado e pagou o total de R$ 1.850,00 a fim de obter o veículo, contudo nunca foi contemplado, pelo que pugna pela rescisão contratual, restituição dos valores dispendidos e pagamento de indenização por danos morais.

Isento do preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 180190696).

Nas contrarrazões de id. 184237657
, a parte recorrida aduz ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, anoto que a arguição de ofensa ao Princípio da Dialeticidade suscitada pela parte recorrida não prospera, na medida em que é possível extrair das razões recursais a devida impugnação das questões decididas na sentença, de modo que o Apelante sustenta pormenorizadamente as razões da inconformidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto

VOTO (PRELIMINAR) - CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

A parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 179792951, cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, pois existiriam
“elementos indiciários das alegações iniciais e da necessidade de dilação probatória.”

Contudo, a alegação não merece prosperar, pois o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir sobre a necessidade e conveniência de sua produção, ou rejeição daquelas desnecessárias ou meramente protelatórias, em especial quando existem elementos suficientes nos autos para formação da sua convicção.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDEIR NUNES DA SILVA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga C/C Anulação de Cláusulas Contratuais C/C Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo Recorrente, por entender pela regularidade do contrato de consórcio firmado entre as partes.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

O Autor pretende a anulação de negócio jurídico, restituição de valores pagos referentes a quota/grupo de consórcio e condenação por danos morais, ao fundamento de que a empresa estaria ofertando produtos com falsa promessa de
contemplação imediata.

Assim, sustenta que houve, no caso, propaganda enganosa, em patente violação ao artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor.

O referido dispositivo prevê o seguinte:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Nesse contexto, no que se refere à recusa do fornecedor em prestar o serviço ofertado, o artigo 35 do CDC estabelece:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Desse modo, caracterizada a publicidade enganosa, faculta-se ao consumidor a rescisão contratual com a restituição da quantia antecipada, devidamente atualizada, bem como indenização por perdas e danos. Ocorre que, na hipótese, a referida circunstância não restou demonstrada.

Compulsando os autos, o Autor alega teve acesso a uma oferta de um veículo Corolla pelo Facebook (id. 179792212), entrou em contato com o responsável e contratou o consórcio.

Ocorre que a referida propaganda indica como vendedor pessoa de nome Júlio e quem intermediou a aquisição do consórcio foi o atendente André. Ademais o referido veículo foi ofertado por R$ 49.990,00, enquanto a carta de crédito do consórcio é R$ 36.800,00 (id. 179792209). Assim, a princípio, não existe relação entre a oferta e o consórcio contratado.

Além disso, o instrumento apresentado pelo consumidor traz expressamente, com destaque em vermelho, abaixo do campo da assinatura, a observação de que
não há garantia de contemplação imedia
ta
. Vejamos:

No mais, verifica-se que na ligação efetuada pela empresa para confirmar a contratação, anexa ao id. 179792906, o consumidor afirma que leu o instrumento; que está ciente de que pode ser contemplado no início ou final do contrato; que foi atendido pelo vendedor André e que ele não garantiu que seria imediatamente contemplado.

Assim, embora não desconheça o histórico de práticas abusivas da Apelada, os elementos dos autos evidenciam que a conduta não se repetiu na hipótese, de modo que os esclarecimentos referentes à inexistência de garantia da contemplação imediata foram feitas ao consumidor. Assim, não há falar em ato ilícito ou dever de reparação civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO –
ALEGADA FRAUDE MEDIANTE PUBLICIDADE ENGANOSA (VENDA DE COTA CONSORCIAL COMO SE FOSSE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, COM LIBERAÇÃO DO CRÉDITO EM 30 DIAS)
- PROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR – REJEIÇÃO – MÉRITO
: PROVAS COLHIDAS QUE NÃO CONFIRMAM A TESE INICIAL
- PROPOSTAS ASSINADAS PELO ADQUIRENTE COM ALERTA OSTENSIVO, LEGÍVEL E DE FÁCIL COMPREENSÃO VEDANDO A VENDA DE COTAS CONTEMPLADAS – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APÓS TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO (TEMA 312 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – DEDUÇÃO DAS TAXAS DE

ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E PRÊMIOS DE SEGURO – JUROS DE MORA APÓS O 31o DA APÓS O TÉRMINO DO GRUPO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)
Se a parte autora não logrou comprovar o alegado na sua inicial, o contrato vale pelo que está escrito.
Demonstrado que na proposta de participação no grupo de consórcio assinada pelo
consumidor foi redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis de que ré não comercializa cotas contempladas,
e tendo o própria consorciado confessado que, sob a orientação de suposto preposto da ré, mentiu, não há como agasalhar a pretensão de restituição antecipada dos valores pagos, sob pena de chancelar um injusto venire contra factum proprium, autorizando àquele que agiu inapropriadamente beneficiar-se da própria torpeza, em flagrante contrariedade ao princípio da boa-fé objetiva.
Assim, demonstrado que não houve prática de ilícito a justificar a resolução unilateral do pacto, a improcedência da pretensão indenizatória por supostos danos morais é medida que se impõe.
(...)
(N.U 1008737-08.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023).

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois já fixados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024